Tribunal: TJSP
Processo: 2066211-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu excesso de execução. Inconformismo da parte exequente. Parcial acolhimento. Cuidando-se de execução que visa o adimplemento de cotas condominiais, julgando-se procedente o direito da parte exequente, de rigor a restituição da quantia paga para obtenção da certidão de matrícula do imóvel, a fim de demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu excesso de execução. Inconformismo da parte exequente. Parcial acolhimento. Cuidando-se de execução que visa o adimplemento de cotas condominiais, julgando-se procedente o direito da parte exequente, de rigor a restituição da quantia paga para obtenção da certidão de matrícula do imóvel, a fim de demonstrar a legitimidade passiva da construtora (artigo 319, VI, do Código de Processo Civil). Causalidade. Recurso endereçado pelo Superior Tribunal de Justiça, que majorou os honorários sucumbenciais. Manutenção, na planilha, dos honorários atualizados para quinze por cento, e não sua redução para os dez por cento da regra geral. Custas finais, contudo, que não devem integrar o cálculo, por serem devidas pela parte executada, ao Estado. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.